Tribunal: TJSP
Processo: 0071964-73.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de ABILIO e NOLITO corroborada pelo relato das testemunhas e da vítima. Tentativa de exculpar JACSON que não subsiste diante da prova acusatória. Penas de ABILIO e NOLITO readequadas somente para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de ABILIO e NOLITO corroborada pelo relato das testemunhas e da vítima. Tentativa de exculpar JACSON que não subsiste diante da prova acusatória. Penas de ABILIO e NOLITO readequadas somente para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa, no piso. Apelo de JACSON desprovido e de ABILIO e NOLITO parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0071964-73.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JACSON
SILVA RODRIGUES, ABILIO GABRIEL GARCIA FERREIRA e NOLITO RAMOS
DE OLIVEIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo de JACSON
SILVA RODRIGUES e deram parcial provimento aos apelos de NOLITO RAMOS DE
OLIVEIRA JÚNIOR e ABILIO GABRIEL GARCIA FERREIRA para fixar o regime
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e mais 10 dias-multa, além daquela
estabelecida na condenação. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0071964-73.2018.8.26.0050 -Voto no 10.310 PF
2
Apelação Criminal no 0071964-73.2018.8.26.0050
Apelantes: Jacson Silva Rodrigues, Abilio Gabriel Garcia
Ferreira e Nolito Ramos de Oliveira Junior
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM. Juíza de 1a instância: Dra. Cristina Escher
VOTO no 10.310
FURTO
QUALIFICADO.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Confissão de ABILIO e NOLITO
corroborada pelo relato das testemunhas e da vítima.
Tentativa de exculpar JACSON que não subsiste
diante da prova acusatória. Penas de ABILIO e
NOLITO readequadas somente para fixar o regime
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos consistente em prestação
de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa, no
piso. Apelo de JACSON desprovido e de ABILIO e
NOLITO parcialmente provido.
1) Pela r. sentença de fls. 374/383, JACSON SILVA
RODRIGUES, ABILIO GABRIEL GARCIA e NOLITO RAMOS DE OLIVEIRA
JÚNIOR foram condenados por infração ao art. 155, § 4o, I e IV, do CP, às
penas, respectivamente, de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 17 dias-multa, no piso unitário (JACSON), e de
02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, no
piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de 01 salário mínimo (ABILIO e NOLITO). Foi concedido o apelo em liberdade
a ABILIO e NOLITO, e negado a JACSON.
Recorrem
JACSON
e
NOLITO
(fls.
434/447)
pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do in dubio
pro reo. Em caráter subsidiário, pleiteiam a fixação da pena-base no mínimo
legal, a redução do aumento pela reincidência de JACSON e a fixação de
regime aberto para NOLITO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0071964-73.2018.8.26.0050 -Voto no 10.310 PF
3
Apela ABILIO (fls. 449/467) requerendo a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
tentativa e a atenuação da sanção imposta.
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
470/489), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 519/530).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento aos apelos de NOLITO e
ABILIO e nego provimento ao de JACSON.
Narra a denúncia que no dia 06 de agosto de 2018,
por volta das 09h30min, na Rua Teixeira de Azevedo, no 76, Chácara
Califórnia, nesta Capital, JACSON SILVA RODRIGUES, NOLITO RAMOS DE
OLIVEIRA JÚNIOR e ABILIO GABRIEL GARCIA FERREIRA previamente
ajustados e agindo com unidade de propósitos, subtraíram, em proveito
comum, mediante rompimento de obstáculo, 01 aparelho de telefone celular
avaliado em R$ 300,00 pertencente à vítima M.F.E.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 13/21), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls.22/24), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 25/28), bem como pela prova oral.
A vítima, no inquérito e em Juízo, narrou que deixou
sua residência rumando ao seu local de trabalho e estranhou a presença de
um veículo de cor branca, com película do tipo insulfilm muito escura, o qual
chegou a acompanha-la por alguns metros. Recebeu uma ligação de seu
vizinho José informando que seu portão automático encontrava-se semiaberto,
razão pela qual retornou ao imóvel. No caminho foi novamente contatada por
ele, que lhe contou sobre o furto sofrido e da presença da polícia militar no
local. Todos os cômodos da sua residência foram revirados e alguns bens já
estavam separados para serem levados. Na delegacia reconheceu como sendo
seu o aparelho de telefonia celular localizado com os réus.
A testemunha José, vizinho da vítima, afirmou que
por volta das 09h30min, ao sair de sua residência, estranhou o portão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0071964-73.2018.8.26.0050 -Voto no 10.310 PF
4
automático que guarnece a residência da ofendida encontrar-se semiaberto,
bem como a presença de um veículo Corsa de cor branca, com películas
adesivas muito escuras nos vidros. Diante disso, chamou o outro vizinho,
Valdir, e ambos dirigiram-se ao imóvel da vítima. Ao tentarem fechar o portão
elétrico constataram que um indivíduo do sexo masculino, com vestes de cor
preta, subitamente empreendeu fuga, correndo e pulando o muro dos fundos,
ao mesmo tempo em que o veículo Corsa branco também deixava o local em
alta velocidade. Conseguiu anotar a placa do veículo e a policia militar foi
chamada. Reconheceu um dos réus apenas no inquérito pela roupa que vestia,
e consignou que o carro foi encontrado próximo ao local da subtração.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Valdir, o qual afirmou em contraditório que acreditava que NOLITO era quem
estaria dentro da casa. Também disse que no dia o reconheceu pela roupa.
O policial militar Fabiano confirmou em Juízo que
atendeu à ocorrência na casa da vítima juntamente com seu colega de farda.
Ao aportarem ao local dos fatos, os ladrões já haviam se evadido. Em
diligências pelos arredores, cinco minutos depois, visualizaram o veículo Corsa
indicado pelas testemunhas José e Valdir ocupado por 03 indivíduos do sexo
masculino. Emitiram, de imediato, os sinais luminosos e sonoros de parada,
possibilitando a abordagem. No automóvel estavam os réus e, em revista
pessoal e veicular, foram localizados diversos objetos, tais como bebidas
alcoólicas, ferramentas variadas e 04 aparelhos de telefonia celular, cuja
propriedade os abordados não conseguiram justificar. Os réus negaram a
prática do furto, apresentando versões contraditórias.
Interrogado em Juízo, JACSON disse que NOLITO é
seu cunhado. Como estava sem carro ligou para ele e pediu carona. Estava no
bairro Tatuapé e marcou encontro na rua de um buffet. Ele estava com ABÍLIO
e disse que usariam drogas e que em seguida o buscariam. Após 40 minutos
eles apareceram e o mandaram entrar rapidamente. Em seguida foram
abordados por uma viatura. ABÍLIO dirigia o carro e foi NOLITO quem entrou
na casa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0071964-73.2018.8.26.0050 -Voto no 10.310 PF
5
ABÍLIO, em seu interrogatório judicial, disse que
estava com NOLITO no carro e JACSON ligou pedindo carona. Pararam para
fumar um baseado e viram um casal saindo da casa. NOLITO entrou no local,
mas o vizinho viu. Deu a volta, o pegou na rua de baixo e ambos foram buscar
JACSON. Em seguida a viatura os parou.
NOLITO disse que estava com ABÍLIO e que
JACSON ligou pedindo carona. Pararam para fumar um baseado e viram a
moradora saindo da casa. Entrou na casa, mas o vizinho viu. Pulou o muro
para fora da casa. ABÍLIO deu a volta, o pegou e foram buscar JACSON
depois de 30 minutos, na Av. Aricanduva.
Esta a prova produzida no feito.
A condenação deve ser mantida. Quanto a ABÍLIO e
NOLITO, à sua confissão dos fatos, soma-se o relato dos policiais e das
testemunhas presenciais que os viram no local dos fatos, tendo eles sido
presos logo depois com a res.
Por outro lado, a tentativa de exculpar JACSON nas
versões apresentadas por ele e pelos outros dois acusados soa frágil e não
digna de credibilidade. Além disso, JACSON foi preso em flagrante próximo ao
local da subtração e minutos depois fugindo com os demais réus no interior do
veículo utilizado na prática do delito, onde transportavam a res.
Na esteira de abalizada Jurisprudência, o fato da res
furtiva estar em poder do réu é dotado de força probatória suficiente a indicar
o decreto condenatório como medida adequada à espécie.
A respeito da questão:
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o
ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (TaCrim/SP –
BMJ 91/6 e RJD 18/66).
As qualificadoras do concurso de agentes e da
destruição de obstáculo também ficaram comprovadas, tanto pela prova oral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0071964-73.2018.8.26.0050 -Voto no 10.310 PF
6
quanto pelo laudo de fls. 361/366.
O crime consumou-se, posto que os acusados
tiveram a posse da res, ainda que por pouco tempo, pois abordados em local
diverso dos fatos após diligência policial.
Nesse sentido é a jurisprudência do E. STJ:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res
furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp 1524450/RJ, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14/10/2015).
Em relação a JACSON, a sanção não merece
reparo. A pena-base foi adequadamente fixada 1/3 acima do piso ponderando-
se os maus antecedentes (fls. 250, execução 01) e uma das qualificadoras
como circunstância judicial desfavorável. Na segunda etapa, pela dupla
reincidência (fls. 251/252, execuções 02 e 03), a sanção foi elevada em 1/3,
mantida inalterada na etapa subsequente.
As penas de NOLITO e ABILIO, por sua vez,
comportam alteração. A pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida
inalterada nas fases subsequentes. Desse modo, mais adequada a imposição
de regime aberto para cumprimento de pena, pois foram tidas como favoráveis
as circunstâncias judiciais, sendo os réus primários e confessos.
Substitui-se a pena privativa de liberdade de ambos
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e mais 10 dias-multa, além daquela estabelecida na
condenação.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo de
JACSON SILVA RODRIGUES e dou parcial provimento aos apelos de
NOLITO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR e ABILIO GABRIEL GARCIA
FERREIRA para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e mais 10 dias-multa, além daquela estabelecida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0071964-73.2018.8.26.0050 -Voto no 10.310 PF
7
condenação.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator